Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS RELATIVOS A FATOS PRETÉRITOS. PROVA DOCUMENTAL SOMENTE APRESENTADA EM SEDE RECURSAL. INTEMPESTIVA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ATIVIDADE TARDIA NÃO JUSTIFICADA. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. II - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA HÍGIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. III - FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO JUÍZO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. DÉFICIT PROBATÓRIO SOMENTE ATRIBUÍVEL À INJUSTIFICADA INÉRCIA DA PARTE. ÔNUS LEGALMENTE ATRIBUÍDO AO AUTOR. INICIATIVA QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA AO MAGISTRADO. III. 1 - GENITOR/ALIMENTANTE. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. PANDEMIA. DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MAIOR DIFICULDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO. NÃO VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ELEMENTOS CONSIDERADOS NA SENTNEÇA. REDUÇÃO DA PENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos apresentados em petição juntada após a interposição da apelação não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. Quanto os filhos menores, integra a lógica do razoável o senso de que suas necessidades são presumidas, daí porque, a princípio, dispensável, a quem os requeira ou a quem deles detenha a guarda, que produzam provas robustas. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Nos termos do art. 371 do CPC, o julgador, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, deve confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes e, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
3.1 Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e por afronta ao art. 370 do CPC, por ausência de dilação probatória, rejeitada.
4. O princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, CF) determina a responsabilidade do genitor em relação a seus filhos, incumbindo-lhe, em conjunto com a mãe, o dever de propiciar os meios materiais e morais para o desenvolvimento da prole, dever que se estende a todos os filhos, de maneira que o nascimento de um filho ou a formação de nova família, de per si, não são circunstâncias suficientes para exonerar o genitor dos seus deveres.
5. O art. 1.699 do Código Civil prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
6. O desemprego formal, a constituição de nova família e a assunção de todas as despesas subjacentes não autorizam, por si, a pretendida redução dos alimentos, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração da capacidade financeira do alimentante ou de redução das necessidades da alimentanda.
7. Caso concreto em que os alimentos devidos à apelada são proporcionais às necessidades dela e à capacidade financeira do alimentante. Alteração no poder aquisito alegada em ação revisional, mas não comprovada. Hipótese em que ausentes elementos de convicção afirmativos da necessidade de novo equacionamento do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. Peculiaridades do caso concreto devidamente ponderadas.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.